Tribunal: TJBA
Processo: 8023963-34.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023963-34.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON MARES PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
MARCELO MARTINS GUICHARD

APELADO: RUY SANDES LEAL e outros

Advogado(s)
:
RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSIONAMENTO NÃO ABRANGIDOS. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos decorrentes de acidente, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, ao fundamento de quitação ampla em acordo extrajudicial firmado com seguradora; o autor sustenta que a indenização administrativa limitou-se aos danos corporais, não abrangendo danos morais, estéticos e pensionamento pleiteados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de quitação constante de acordo extrajudicial firmado com seguradora impede o prosseguimento de ação indenizatória quanto a verbas não expressamente contempladas, como danos morais, estéticos e pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil, não podendo abranger direitos não objeto de concessão recíproca expressa.

4.

A quitação genérica não alcança parcelas indenizatórias de natureza distinta daquelas efetivamente pagas, especialmente quando vinculadas a cobertura específica, como danos corporais.

5.

O pagamento administrativo realizado com base em critérios atuariais de invalidez limita-se aos danos físicos, não abrangendo danos morais, estéticos e pensionamento.

6.

A interpretação da cláusula contratual deve observar a boa-fé objetiva e vedar o enriquecimento sem causa, afastando a ampliação indevida de renúncia de direitos.

7.

A impugnação, pelos réus, dos pedidos de danos morais, estéticos e pensionamento evidencia a inexistência de quitação integral e confirma a subsistência de pretensão resistida.

8.

O interesse de agir permanece configurado diante da existência de parcelas não satisfeitas, impondo o prosseguimento do feito para análise do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de quitação em acordo extrajudicial deve ser interpretada restritivamente, limitando-se às parcelas expressamente contempladas. 2. O pagamento de indenização securitária por danos corporais não impede a pretensão judicial de reparação por danos morais, estéticos e pensionamento não incluídos na avença. 3. Subsiste o interesse de agir quando há pretensão resistida quanto a verbas indenizatórias não abrangidas pela transação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 114 e 843; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.974.559/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.09.2022; TJ-SP, AI nº 2220605-12.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, j. 29.08.2024; TJ-DF, AI nº 0714561-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 04.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO,

nº 8023963-34.2023.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figura, como Apelante, WELLINGTON MARES PEREIRA DE JESUS, e, como Apelados, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
pelas razões constantes do voto condutor.